Tribunal: STF
Processo: RE 1162625
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELOS. AÇÃO DE COBRANÇA . PROFESSOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VÍNCULO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CERTAME. RENOVAÇÃO SUCESSIVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DIREITO A VERBAS RETIDAS. FGTS, 13º SALÁRIOS E FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇOS. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. FATOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, INC. II, DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ONUS PROBANDI. PROVIMENTO PARCIAL. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, II, e § 2º, da CF.



    Em 23.10.2018, foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Em juízo de retratação, o TJ/PB manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INVOCAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 765.320/MG. CONTRATAÇÃO TEMPORARIA NULA. DIREITO A SALDO DE SALARIO E FGTS, APENAS. NÃO INCIDÊNCIA DO PRECEDENTE NO CASO. PECULIARIDADE. RENOVAÇAO SUCESSIVA DO CONTRATO, O QUE RECLAMA ADOÇÃO DE SOLUÇÃO DIVERSA. GARANTIA DE DIREITOS SOCIAIS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ESTADO. JULGADOS DA CORTE SUPREMA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. NECESSÁRIO DISTINGUISHING. 



    O recurso extraordinário deve ser provido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 765.320-RG, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência, fixando a tese de que “[a] contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS” (Tema 916).



    Cabe ressaltar que, no julgamento dos embargos de declaração do referido paradigma, ficou assentado que “a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/201 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator